Tribunal: TJDFT
Processo: 0737275-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737275-96.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: IRANILDA MARIA DOS REIS DE MACEDO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão de Id. 245829872 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com exibição de documentos e pedido liminar, ajuizada por IRANILDA MARIA DOS REIS DE MACEDO. Na origem, a agravada pleiteou a suspensão dos débitos automáticos incidentes sobre sua conta corrente, relativos a contratos bancários, sob o argumento de que tais descontos lhe causariam prejuízos de ordem financeira. O magistrado singular deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar ao banco que cancelasse os débitos automáticos questionados, no prazo de 15 dias, fixando multa de R$ 1.000,00 para cada desconto indevidamente realizado. Inconformado, o banco agravante sustenta a ausência de probabilidade do direito, destacando que a própria decisão reconheceu a existência de precedente vinculante (Tema 1.085/STJ), o qual admite a licitude dos descontos em conta corrente desde que autorizados pelo mutuário. Argumenta que a agravada assinou os contratos de forma livre e consciente, não alegando vício de consentimento, e que a suspensão dos débitos gera risco de inadimplência e desequilíbrio contratual, configurando perigo de dano inverso. Alega ainda que normas administrativas, como a Resolução Bacen no 4.790/2020, não podem se sobrepor à legislação civil, invocando os princípios da autonomia privada e do pacta sunt servanda. Defende também a desproporcionalidade da multa imposta, reputando-a excessiva e apta a ocasionar enriquecimento ilícito da parte agravada. Postula, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão recorrida e permitir a continuidade dos descontos até o julgamento definitivo do recurso. Preparo recolhido – Id. 75854710. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia judicial reside em verificar a legalidade da decisão que determinou ao banco agravante o cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente da agravada, relativos a contratos de empréstimos bancários, sob pena de multa diária. Na hipótese, embora os contratos celebrados entre as partes contenham autorização para débito automático em conta, é certo que se trata de cláusula de natureza mandatária, portanto, revogável a qualquer tempo, nos termos do art. 682, inciso I, do Código Civil – CC. De acordo com a orientação firmada pelo col. STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.085, é lícito o desconto de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizado pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. No mesmo sentido, o julgado reafirma que, havendo revogação da autorização, deve o banco suspender os débitos, sendo-lhe assegurado o direito de buscar a satisfação do crédito por outras vias legalmente disponíveis. Assim, em sede de cognição sumária, é razoável admitir a verossimilhança do direito invocado pelo agravado, na medida em que a manutenção de descontos em conta corrente que concentra valores de subsistência do consumidor, especialmente em patamar elevado ou decorrente de múltiplos contratos, pode comprometer sua dignidade e violar os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Além disso, o perigo de dano ficou evidenciado pela possibilidade de os descontos comprometerem a subsistência do agravado e de sua família, em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. De outro lado, o deferimento da tutela de urgência não exime o agravado de cumprir as obrigações contratualmente assumidas, apenas afasta, temporariamente, a via do desconto automático como meio de cobrança. A instituição financeira permanece livre para buscar a satisfação de seus créditos pelos meios legais, como a negativação e o ajuizamento de ação de cobrança. No que se refere as astreintes fixadas, tenho que a tese defensiva de falta de amparo legal não merece prosperar. As astreintes, também conhecidas como multa cominatória, consistem em sanção pecuniária de caráter coercitivo, imposta judicialmente para compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa, especialmente quando essa obrigação não for adimplida voluntariamente. A previsão legal encontra-se no art. 536, §1o e art. 537 do Código de Processo Civil de 2015, que tratam das medidas coercitivas para assegurar a efetividade das decisões judiciais. O art. 537, caput, dispõe: “A multa independe de requerimento da parte e pode ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução.” Possuem natureza processual e coercitiva. Seu objetivo principal consiste em forçar o devedor ao cumprimento da ordem judicial, desestimulando a resistência injustificada. Nesse contexto, considero adequada ao caso a imposição das astreintes. Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Consequentemente, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeitos suspensivo. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 4 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator